Tribunal: TJPA
Processo: 0005085-94.2017.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005085-94.2017.8.14.0069
APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: MARIA DE FATIMA MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SUPRIMIDO. QUESTÃO MERAMENTE FÁTICA. SUPRESSÃO COMPROVADA. VERBA DEVIDA. REMUNERAÇÃO NÃO PAGA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. CPC, ART. 85, §2º e §3º. CONSECTÁRIOS. TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1-

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação, interposto contra sentença, que, nos autos da ação ordinária, julgou procedentes os pedidos, condenando o apelante ao restabelecimento do adicional por tempo de serviço e pagamento respectivo do período suprimido, bem como o pagamento de adicional de insalubridade do período de setembro/2014 a fevereiro/2016; da remuneração do mês de outubro/2014; indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral; fixando honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.;

2. Em vista da não habilitação do procurador do apelante, determinei sua intimação pessoal para sanar a incapacidade no processo, ao que se manteve inerte, não obstante devidamente intimado. Portanto, na forma do inciso I do §2º do art. 76 do CPC, o recurso não deve ser conhecido;

3. A autora, ocupante de cargo efetivo de agente comunitário, com direito legalmente assegurado à percepção de adicional por tempo de serviço e adicional de insalubridade, teve as verbas suprimidas pelo réu, no intervalo de setembro/2014 a fevereiro/2016, retornando o pagamento
apenas do adicional de insalubridade
a partir de março do mesmo
ano (2016)
. Os contracheques carreados confirmam a supressão das verbas, assim como o retorno de seu pagamento;

4. A matéria amolda-se meramente fática, diante do pagamento do adicional por tempo de serviço em 5% (cinco por cento) e do adicional de insalubridade na ordem de 20% pelo município réu. Logo, diante da comprovação da supressão e de qualquer elemento que justifique tal hipótese, é de se reconhecer o acerto da sentença, pelo que deve ser mantida;

5. A autora reclama o pagamento da remuneração de outubro/2014; sendo que o réu nada produziu no sentido de desconstituir o direito alegado pela autora e sustenta que só poderá efetuar o pagamento após resolvido sobre o direito aos adicionais requeridos nesta ação, pelo que não há retoques a se proceder na sentença, quando condenou o réu ao correspondente pagamento;

6. No panorama dos autos, resta dispensada a prova do prejuízo, haja vista sua evidência, já que restritiva de verba alimentar da autora, sendo inevitáveis a angustia e o sofrimento causados, máxime a se considerar a modicidade dos vencimentos da autora;

7. Sobre o quantum indenizatório, o valor da condenação afigura-se harmonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que adequado à gravidade do dano, às circunstâncias do incidente, e ao poder aquisitivo dos envolvidos e a participação da vítima;

8. Juros e correção monetária seguem a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

9. A condenação em honorários se insere na hipótese descrita no §3º do art. 85 do CPC, que prevê limites de 10% a 20% para a fixação de honorários pela fazenda pública. Tendo a sentença fixado esta verba em 10% (dez por cento), percentual mínimo previsto; e, considerando que os critérios assentados no §2º do mesmo dispositivo, afiguram-se todos reduzidos na espécie, reputo que agiu com acerto o juízo a quo quando impôs a ordem percentual mínima na condenação, pelo que impende confirmar a sentença também neste ponto;

10. Apelo não conhecido nos termos da fundamentação. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, não conhecer da apelação por carecer de pressuposto formal de admissibilidade – falta de representação processual, e conhecer do reexame necessário. Manter a sentença que condenou o réu ao pagamento de adicional de insalubridade do período de setembro/2014 a fevereiro/2016; o restabelecimento do adicional por tempo de serviço e pagamento das importâncias devidas desde 09/2014; pagamento da remuneração do mês de outubro/2014; indenização de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral; e honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Em reexame, modulados os consectários, com fulcro nos Temas 810/STF e 905/STJ, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 03/02/2020 a 10/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
reexame necessário e recurso de apelação
(Id. 1001161 – pag. 2/5) interposto pelo
MUNICÍPIO DE PACAJÁ
,
contra sentença (Id. 1001160- pag. 2/5), proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, que, nos autos da ação ordinária proposta por MARIA DE FÁTIMA MENEZES, julgou procedentes os pedidos,
condenando o apelante:

1)

ao pagamento das importâncias devidas a titulo de adicional de insalubridade, relativo ao período de setembro/2014 a fevereiro/2016, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde as respectivas datas em que deveriam ter sido pagas;

2)

ao restabelecimento do pagamento do adicional por tempo de serviço (quinquênio), sob pena de multa de R$150,00 (cento e cinquenta reais), revertida em favor da parte autora, por mês em que s verifique descumprimento, sem prejuízo da responsabilidade pessoal do agente público competente pro crime de desobediência, nos termos do art. 330, CP;

3)

ao pagamento das importâncias devidas a titulo de adicional pro tempo de serviço (quinquenio0, devidas desde o mês de setembro de 2014, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde as respectivas datas em que deveriam ter sido pagas;

4)

ao pagamento da remuneração da parte autora, relativa ao mês de outubro de 2014, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir do referido mês.

5)

ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), sob a rubrica de compensação por danos extrapatrimoniais, corrigida monetariamente a partir desta sentença e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês contados desde outubro de 2014.

6)

Condenou ainda as despesas processuais e ao pagamento de 10% a título de honorários de sucumbências

O apelante defende a necessidade de produção de provas do direito à percepção do adicional por tempo de serviço e ao adicional de insalubridade; que a remuneração do mês depende da apuração do adicional de insalubridade; e que não houve comprovação do dano moral. Reclama do índice de correção monetária e dos juros de mora aplicados. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à primeira instância, para produção de provas, ou a reforma da sentença, nos termos delineados no recurso.

Contrarrazões (Id. 1001162 – pag. 2/5), refutando os termos da apelação e pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Certificada a conversão do processo físico para eletrônico (Id. 1001164 – pag. 1).

Petição informando julgamento de situação análoga por este Tribunal de Justiça (Id. 1135036 – pag. 1/3).

Despachei determinando a regularização da representação processual do apelante (Id. 1718812 – pag. 1).

Novamente petição informando julgamento de situação análoga por este Tribunal de Justiça (Id. 1787942 – pag. 1/8).

Despachei determinando a regularização da representação processual do apelante (Id. 1913805 – pag. 1).

Certidão (Id.2254384) que decorreu o prazo para o Município de Pacajá, sem a juntada de documentos para a regularização processual.

No Id 2280523 despachei determinando o processo ao Ministério Público.

Certificado a não manifestação do Ministério Público no prazo legal, por meio do Id. 2505200.

Manifestação do Ministério Público por meio do Id. 2561980 – pag. 1-2, não interesse de intervenção.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da remessa oficial.

Com relação a apelação, determinei a regularização processual, o que não foi atendido. Portanto, ausente

o pressuposto de admissibilidade da apelação, em razão da falta de representação processual do procurador signatário do recurso, não conheço do recurso nos termos do
i
nciso I do §2º do art. 76 do CPC dispõe que, em sede recursal, diante da inércia do recorrente, o recurso não deve ser conhecido.
In verbis:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

(....)

§ 2
o
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.

Diante da subsunção do caso à abstração da lei processual,
impõe-se o não conhecimento do recurso.

Por corolário, resta prejudicado o exame de mérito da matéria devolvida.

Mérito

A sentença objeto de reexame
julgou procedentes os pedidos, condenando o apelante ao restabelecimento e pagamento de
adicional de tempo de serviço; pagamento de adicional de insalubridade do período de setembro/2014 a fevereiro/2016; da remuneração do mês de outubro/2014; e de indenização de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral
; fixando honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Adicional de tempo de serviço

O Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Pacajá (Lei nº 021/1990) prevê o pagamento de adicional por tempo de serviço

Art. 65
. Além dos vencimentos e das vantagens previstas em lei serão deferidos

aos funcionários as seguintes gratificações e adicionais:

(...)

III – adicional por tempo de serviço;

Art. 71
. – Por quinquênio de efetivo exercício no serviço público Municipal, será

concedido ao funcionário um adicional correspondente a 5% (cinco por cento) do

vencimento de seu cargo efetivo, até o limite de sete quinquênios.

§ 1º. – O adicional é devido a partir do dia imediato aquele em que o funcionário

completar o tempo de serviço exigido.

§ 2º. – O funcionário que exercer, cumulativamente, mais de um cargo, terá direito

ao adicional calculado sobre o vencimento de maios monta.

De acordo com os autos, a autora já vinha recebendo o adicional a título de quinquênio na proporção de 5% (cinco por cento), o que denota o reconhecimento da contagem de 5 (cinco anos) de efetivo exercício no serviço. Essa situação se confirma com a informação contida nos contracheques da servidora, nos quais consta o vínculo efetivo e data de admissão 24/04/2006, de forma que, em 2014, a servidora já possuía esse direito, nos termos da lei.

Desse modo, a supressão da vantagem se mostra descabida; devendo ser confirmada a sentença no ponto em que defere o pedido de pagamento dos valores não pagos no período em espeque e o restabelecimento do adicional por tempo de serviço na remuneração da autora.

Adicional de insalubridade

A exordial informa que a autora é ocupante de cargo público efetivo municipal de agente de saúde, com direito legalmente assegurado à percepção de adicional de insalubridade, tendo o réu suprimido o pagamento da verba no intervalo de
setembro/2014 a fevereiro/2016
, retornando o pagamento apenas do adicional de insalubridade a partir de março de 2016.

Os contracheques carreados sob o Id.1001153– pag. 1/16, confirmam a supressão da verba, assim como o retorno de seu pagamento.

O contorno dos fatos afasta a discussão jurídica tangente ao adicional de insalubridade. É que, além de haver disposição legal neste sentido – art. 72 da Lei nº 021/90 (Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Pacajá), o fato de o réu efetuar regularmente o pagamento em tela e de o haver suprimido sumariamente, à mingua de qualquer medida administrativa prévia ou de alteração legislativa neste sentido, demonstra não apenas sua anuência relativa ao comando legal, como ainda seu cumprimento.

Desta feita, a matéria posta em exame amolda-se meramente fática, sendo também dispensadas ponderações alusivas à necessidade de perícia para avaliar o índice de exposição, porquanto tal avaliação resta presumida, diante do pagamento da verba na ordem de 20% pelo município réu.

Assim, diante da comprovação da supressão da verba e de qualquer elemento que contraprove tal hipótese, é de se reconhecer o certo da sentença que decidiu pela condenação do réu neste sentido, pelo que deve ser mantida.

Remuneração não paga

A autora reclama o pagamento da remuneração referente ao mês de outubro/2014.

A falta de pagamento salarial reclama a prova do efetivo pagamento. Na espécie, não há controvérsia do fato, o réu nada produziu no sentido de desconstituir o direito alegado pela autora e ainda afirma que só poderá efetuar o pagamento após constatado sobre o direito atinente ao quinquênio e à insalubridade requeridos pela autora. Desta feita, cumpre reconhecer o descumprimento da obrigação em relevo, pelo que não há retoques a se proceder na sentença, neste particular.

Dano moral

A sentença reconheceu o direito da autora à indenização pelo prejuízo ocasionado pela perda salarial em relevo, na ordem de R$2.000,00 (dois mil reais), entendendo tratar-se de dano
in re ipsa,
o que dispensa a produção da prova do dano.

Pois bem.

O dano moral consiste em direito individual, garantido pela CF/88, em seu art. 5º, incisos V e X, que garante à pessoa lesada a indenização proporcional ao sofrimento ocasionado por ato de terceiro, violador dos direitos de personalidade da vítima. Assim também o CPC/02, em seu art. 186, que transcrevo:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Na espécie, a verba alimentar foi suprimida da remuneração da autora pelo período compreendido entre
setembro/2014 a fevereiro/2016. Logo, por cerca de um ano e meio, a autora se viu, injustificada e repentinamente, privada de parcela de sua remuneração, que, segundo informação extraída do contracheque, corresponde a R$1.014,00 (mil e quatorze reais), dos quais foram retirados 20% (vinte por cento), valor de R$202,80 (duzentos e dois reais oitenta centavos), correspondentes ao adicional de insalubridade e 5% (cinco por cento) referente ao quinquênio.

No panorama posto, resta dispensada a prova do prejuízo, haja vista sua evidência, já que restritiva de verba alimentar da autora, sendo inevitável a angustia e o sofrimento causados, máxime a se considerar a modicidade dos vencimentos da autora.

Sobre o
quantum
indenizatório, leciona a doutrina que, não obstante não haver possibilidade de mensurar a angústia e o prejuízo da vítima o valor da condenação respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais devem ser observados quando da fixação de indenização; devendo ser ponderados a gravidade do dano, as circunstâncias do incidente, o poder aquisitivo dos envolvidos e a participação da vítima.

Neste sentido, reputo que a cifra arbitrada pelo juízo guarda pertinência com o contorno dos autos, pelo que confirmo a condenação na ordem de R$2.000,00 (dois mil reais).

Verbas consectárias

Em tempo, sobre a aplicação de juros e correção monetária, passo a proceder com as seguintes anotações:

O art. 927, inciso III, do CPC estabelece que os juízes e os tribunais devem observar os acórdãos do
STF
e do
STJ
, relativos ao julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos.

Nesse passo, anoto que, no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, ocorrido em
20-9-2017, o STF se pronunciou pela inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O STJ, por sua vez, em recente julgamento do
REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

Na espécie, considerando que a condenação se refere à supressão de verbas a contar de 2014, período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária realizada com base no IPCA-E. No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data do arbitramento, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir desde a data do evento danoso.

Esclareço, por fim, que
os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Honorários de advogado

No tocante à condenação em honorários, na ordem de 10% sobre o valor da condenação, impõe-se o exame do art. 85 do CPC, que dispõe o que segue:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(....)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(....)

Do exposto, exsurge que a sucumbência da fazenda pública em monta inferior a duzentos salários mínimos terá condenação em honorários entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor principal, respeitados os critérios estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo; sendo que, considerado o contorno dos autos, não há hipótese de a presente condenação ultrapassar tal patamar.

Demais disso, considerando que o percentual mínimo, disposto no § 3º importa em 10% (dez por cento); que os critérios assentados no §2º afiguram-se todos reduzidos na espécie, reputo que agiu com acerto o juízo
a quo
quando impôs o mesmo patamar na fixação dos honorários, pelo que confirmo a sentença também neste ponto.

Pelo exposto
, não conheço da apelação por carecer de pressuposto formal de admissibilidade – falta de representação processual, e conheço do reexame necessário. Mantenho a sentença que condenou o réu ao pagamento de adicional de insalubridade do período de setembro/2014 a fevereiro/2016; o restabelecimento do adicional por tempo de serviço e pagamento das importâncias devidas desde 09/2014; pagamento da remuneração do mês de outubro/2014; indenização de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral; e honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Em reexame, modulados os consectários, com fulcro nos Temas 810/STF e 905/STJ, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/02/2020